Tribunal: CARF
Processo: 15540.720272/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720272/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.570 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
ROSINEIDE DO ESPIRITO SANTO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA
SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA
BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta corrente bancária,
deve ser mantido o lançamento tributário. De acordo com a Súmula CARF no
26, a presunção estabelecida pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado
em desfavor do titular da conta bancária.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
(suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720272/2011-51
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720272/2011-51

Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Em razão de dificuldades técnicas, não
participou do julgamento o Conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 164/170, interposto contra decisão da
DRJ em Salvador/BA, de fls. 153/155, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 05/08, lavrado em 26/09/2011, relativo ao ano-
calendário de 2007, com ciência do RECORRENTE em 18/10/2011, conforme assinatura no
próprio auto de infração (fl. 125).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada, no
valor total de R$ 1.647.783,04, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de
ofício de 75%.
De acordo com Relatório da Fiscalização acostado às fls. 09/13, durante a
fiscalização o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários de suas contas
mantidas em diversas instituições financeiras, constatando-se o que segue:
A) A contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual - DIRPF/2008, ano
calendário 2007, informando Rendimentos Tributáveis no valor de R$64.186,00.
Sendo R$49.396,00 declarados como Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas
Jurídicas e R$14.790,00 declarados como Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas.
B) Foi apurada movimentação financeira, durante o ano calendário de 2007, no valor
de R$2.921.980,81(dois milhões, novecentos e vinte e um mil, novecentos e oitenta
reais e oitenta e um centavos), nos bancos Real, agência 216, conta n° 2.723585-5;
Bradesco, agência 540-1, conta n° 114378-6; Bradesco, agência 540-1, contas
poupança n° 114378-6 e 49225-6; Itaú, agência 222, conta n° 88089-0, conforme
demonstrativo de resumo mensal dos créditos não comprovados, abaixo relacionados:

C) Intimada a comprovar a origem dos créditos efetuados nas contas bancárias,
mantidas em instituições financeiras, em seu nome, durante o ano calendário de 2007,
a contribuinte alega a não titularidade das contas 114378-6 do banco Bradesco e
88089-0 do banco ltaú. No entanto, não foi apresentada qualquer documentação que
comprove o alegado, bem como qualquer documentação hábil e idônea, coincidente
em data e valor, que comprove a origem dos créditos.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720272/2011-51

Desta forma, constatou-se a Omissão de Rendimentos caracterizada por
Depósitos Bancários com origem não comprovada, durante o ano calendário de 2007, no valor
de R$2.857.794,81:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 129/134 em 14/11/2011.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Salvador/BA, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
1. o auto de infração é nulo porque a penalidade não foi aplicada por autoridade
competente, que seria a autoridade julgadora;
2. os depósitos bancários não são fato gerador do imposto de renda. Cabe ao Fisco
comprovar o nexo causal entre os depósitos e a aquisição de renda ou variação
patrimonial não justificada pelos rendimentos declarados, sendo ilegítima a presunção
estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
3. a matéria já foi objeto da súmula 182 do TRF, que julgou ilegal o arbitramento de
rendimentos omitidos com base em depósitos bancários.
4. a prova da origem dos recursos depositados é impossível de ser produzida.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Salvador/BA, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 153/155):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, supostamente intimada da decisão da DRJ em 13/05/2015,
conforme extrato de AR de fls. 161, apresentou o recurso voluntário de fls. 164/170, em
15/05/2015.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720272/2011-51

Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.
O processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade do auto de infração.
A RECORRENTE afirma ser nulo o presente lançamento pois, basicamente, a
autoridade lançadora não detém a competência para aplicar penalidades, mas apenas propor a
aplicação destas, que devem necessariamente ser aplicada pela autoridade julgadora.
Contudo, não merece prosperar a interpretação dada pela RECORRENTE à
legislação de sobre o tema.
O art. 142 do CTN é nítido ao dispor que a atividade de lançamento, com a
aplicação da penalidade cabível, é competência privativa da autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A autoridade fiscal propõe a penalidade prevista em lei. Caso o lançamento seja
mantido, a penalidade deverá ser cobrada em conjunto com o tributo devido lançado na ocasião.
Neste sentido, dispõe o Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720272/2011-51

IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Os dispositivos acima transcritos não fazem qualquer distinção entre a proposta de
penalidade aplicável e a aplicação efetiva da penalidade. Assim, não merece prosperar o
inconformismo da RECORRENTE.
Ademais, no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa.
Dessa forma, verifica-se que depois de cientificado da exigência, o contribuinte
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, na qual refutará, de forma
igualmente clara e precisa, as imputações que lhe foram feitas, nos termos do art. 15 e 16 do
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720272/2011-51

Decreto no 70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso, motivo pelo qual não há
que se falar em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Portanto, no presente caso, entendo que não houve qualquer violação à ampla
defesa e ao contraditório da contribuinte.

MÉRITO
Depósitos Bancários Sem Origem Comprovada
A RECORRENTE questiona a legitimidade do lançamento em razão da sua
lavratura com base na simples movimentação bancária.
Em princípio, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações."
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. Ou seja, referido dispositivo legal traz
presunção legal que autoriza o Fisco a considerar como omissão de rendimentos os valores de
movimentação bancária cuja origem não foi identificada.
O STF já entendeu, através do tema no 0842 de Repercussão Geral, fixado em
03/05/2021 através do paradigma RE 855649, que “o artigo 42 da Lei 9.430/1996 é
constitucional”.
Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos e afastar seus efeitos.
A referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é
dever invocar a Súmula no 26 transcrita a seguir:
“SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Portanto, ao contrário do que defende o RECORRENTE, é legal a presunção de
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a qual pode ser
elidida por prova em contrário.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720272/2011-51

A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea.
Para afastar a autuação, o RECORRENTE deveria apresentar comprovação
documental referente a cada um dos depósitos de forma individualizada, nos termos do §3o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 determina que a defesa do contribuinte deve
estar acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar:
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência."
Deveria, então, o RECORRENTE comprovar a origem dos recursos depositados
na sua conta bancária durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua
impugnação/recurso, pois o crédito em seu favor é incontestável.
Sobre o mesmo tema, importante transcrever acórdão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 1998
(...)
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REGIME DA LEI No 9.430/96 - POSSIBILIDADE - A
partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
Recurso voluntário provido em parte. (1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 04/02/2009)”
Reitero, ainda, que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720272/2011-51

Acontece que o RECORRENTE apenas se limita a alegar a ausência de
comprovação da ocorrência do fato gerador, linha de argumentação já superada neste CARF pelo
enunciado da já citada Súmula no 26.
Ademais, afirma que algumas contas objeto de fiscalização foram, na realidade,
movimentadas por seu cunhado, não possuindo qualquer relação com os valores que nela
transitaram.
Contudo, não trouxe aos autos a comprovação de suas alegações neste sentido.
Sobre o tema, importante transcrever o disposto na súmula CARF no 32, no
sentido de que, salvo prova em contrário, a titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais:
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclui-se, então, que a omissão de rendimentos é decorrência direta da
identificação de depósitos bancários sem origem comprovada, o que dispensa a fiscalização de
produzir o que o RECORRENTE chama de prova cabal da ocorrência do fato gerador, ou
mesmo do consumo da renda, o que envolve também o acréscimo patrimonial.
Portanto, não merece reparo o lançamento, na medida que caberia ao
RECORRENTE ter comprovado a origem dos depósitos recebidos em sua conta bancária
mediante apresentação de documentação hábil e idônea.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 183
DF CARF MF
Original